Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe ApCri – Apelação Criminal Processo N. 0002223-06.2018.8.07.0007 Apelante(s) PAULO ROBERTO GOMES BANDEIRA Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Vistos, etc. Defiro o pedido de adiamento formulado pelo advogado do apelante na petição de id 14232666. Inclua-se em nova pauta de julgamento presencial, em sessão posterior ao dia 21/03/2020. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator